Tribunal: TJBA
Processo: 8002544-36.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002544-36.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRIS FRUTAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR EMPRESA. INDEFERIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 290 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução por ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, culminando na extinção do feito. A parte apelante pleiteia o reconhecimento da gratuidade judiciária para que os embargos sejam regularmente processados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a parte apelante, pessoa jurídica, faz jus à concessão da gratuidade de justiça, de modo a afastar a extinção do feito e possibilitar o prosseguimento dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento da gratuidade de justiça, impossibilita o prosseguimento do feito, conforme prevê o art. 290 do CPC.

4.
A extinção da demanda não decorre da inércia ou abandono, mas da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

5.
A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação da hipossuficiência, o que não foi reconhecido nos autos, conforme decisões anteriores (agravo de instrumento e agravo interno) que já haviam negado a benesse.

6.
A extinção do feito deve ser mantida, mas com fundamento no art. 290 do CPC, o que afasta a condenação da parte apelante ao pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8074447-65.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
IRIS FRUTAS LTDA E VANESSA DA SILVA RIBEIRO FERREIRA

e como apelado
BRADESCOSAUDE S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao presente apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente